Tribunal: TJES
Processo: 5000183-12.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-12.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: LUCIENE BERNARDO VIEIRA NICACIO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDOR. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu condenou o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a esposa e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos dois filhos, totalizando R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em decorrência de acidente de trabalho que culminou no óbito de servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando incontroverso o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o acidente de trabalho que culminou no óbito do servidor público, exsurge o dever de indenizar.

4. O
quantum
arbitrado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, e inclusive está aquém da orientação sufragada no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O quantum indenizatório por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade e ter caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021 TJES, 5007126-09.2022.8.08.0014, relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 06/02/2026; EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021 e EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021; TJES, 0000846-61.2014.8.08.0023, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 23/03/2026; TJES, 0004037-93.2019.8.08.0038, relator Des. Fabio Clem De Oliveira, 2ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
recurso de
apelação
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
em face da r. sentença do id 14320163 que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o réu ao pagamento de “
pensão mensal aos autores no valor correspondente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pelo falecido (R$ 1.371,27), a ser rateada entre os beneficiários da seguinte forma:
1.
para a esposa Luciene Bernardo Vieira Nicácio, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 76,8 anos ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro;
2.
para os filhos Lucas Vieira Nicácio e Mariana Vieira Nicácio, desde a data do óbito até que completem, individualmente, 25 anos de idade
” e “
danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Luciene Bernardo Vieira Nicácio e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos (Lucas Vieira Nicácio e Mariana Vieira Nicácio), totalizando R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
”.

Alega o apelante, em síntese, a excessividade do valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua redução, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como risco de enriquecimento sem causa dos autores.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que o Sr. Jorge Batista Nicácio sofreu acidente de trabalho no dia 30/08/2021, quando, no exercício de suas funções junto ao Município apelante, realizava poda de árvores sem a utilização de equipamentos de proteção individual, ocasião em que caiu de altura aproximada de três metros, vindo a sofrer grave traumatismo cranioencefálico que culminou em seu óbito, exsurgindo, assim, o dever de indenizar.

No que diz respeito ao
quantum
arbitrado pelo juízo
a q
uo, de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a esposa e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos, é sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Tendo em vista tais parâmetros, entendo que o valor fixado mostra-se proporcional e razoável, e inclusive está aquém da orientação sufragada neste Tribunal em casos semelhantes, senão vejamos os seguintes arestos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO
. DESABAMENTO DE TALUDE EM ESCAVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE AUTARQUIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESCORAMENTO. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE LABORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR FIXADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL SEGUNDO EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia municipal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por viúva e filhos de servidor falecido em acidente de trabalho, ocorrido durante escavação realizada a serviço da SANEAR, ocasião em que houve desabamento de barranco, resultando no óbito do empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 7.
O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 por autor, mostra-se proporcional, considerando a gravidade do evento, a responsabilidade da ré e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. (TJES, 5007126-09.2022.8.08.0014, relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 06/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO DE SERVIDOR. AMBIENTE INSEGURO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA.
DANOS MORAIS
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório e condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal, danos morais fixados em R$ 80.000,00, custas e honorários advocatícios.

2. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 9.
O valor de R$ 80.000,00 a título de danos morais atende à razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da omissão e do resultado morte, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e se mantém.

10. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 0000846-61.2014.8.08.0023, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 23/03/2026)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR
MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
– DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA –
DANO MORAL RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO
- RECURSOS DESPROVIDOS.

1. [...]. 7. A indenização por dano moral é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que na fixação do seu valor o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como reparar um dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, atuando, portanto, para impedir a reiteração dos atos e observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Considerando as peculiaridades do caso e os valores que vêm sendo arbitrados por este Egrégio TJES para indenizações da mesma natureza, é razoável o valor fixado na sentença, que estabeleceu R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a esposa da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos, revelando-se indevida a majoração.

9. Recursos desprovidos. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, 0004037-93.2019.8.08.0038, relator Des. Fabio Clem De Oliveira, 2ª Câmara Cível, Julg: 25/09/2024)

Também a jurisprudência do STJ possui precedente a corroborar a proporcionalidade do valor arbitrado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ÓBITO
DO MARIDO E GENITOR DOS AUTORES.
RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM.
NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Carneirinho/MG objetivando indenização por danos morais e compensação financeira pelo óbito do marido da autora e genitor dos demais autores, em decorrência de acidente causado por uma pedra que lhe atingiu a cabeça, lançada por um Trator MF 275, que, na ocasião, fazia manutenção de via pública com uma roçadeira, veículo este conduzido pelo funcionário da Prefeitura de Carneirinho. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos, com o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar a verba indenizatória para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - [...]. III - A Corte Estadual manifestou nestes termos: " [...] Nestes termos, considerando o conjunto probatório do feito, infere-se que o operador da roçadeira não tomou as devidas precauções para proteger quem passasse pelo local onde estava sendo realizada a manutenção e, portanto, agiu com negligência, ao deixar de observar os cuidados necessários, não restando demonstradas nenhuma das excludentes da responsabilidade civil. Assim, conforme os documentos juntados aos autos, restou comprovado o dano, qual seja, a morte do marido e genitor dos autores, bem como o nexo causal deste com a conduta da parte ré, estando, consequentemente, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, o que acarreta o dever de indenizar. [...] Todavia, pautando-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando, também, as peculiaridades dos fatos e circunstâncias reveladas no processo, entendo que o valor arbitrado na sentença não se revela exorbitante, ao contrário, não atende a sua finalidade de compensar a perda sofrida pelos requerentes.
Diante disso, entendo que o valor deve ser majorado para o importe de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o qual se mostra adequado para atender a sua finalidade de compensar os dissabores experimentados pelos ofendidos, sem representar fonte de enriquecimento sem justa causa
. [...]."

IV - [...]. VII -
Foi reconhecida a legitimidade ativa da viúva e de outros três filhos da vítima, sendo o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), arbitrado no total, a ser repartido entre eles.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.786.530/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida incólume.

Em razão da iliquidez da sentença, fica postergada a fixação da verba honorária sucumbencial, à luz dos §§ 3º e 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil (cf. STJ, EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021 e EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.